Tribunal: TCU
Processo: 014.782/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8627/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, bem como fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.782/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem da Bahia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Renato Lopes (406595-B/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 7/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a não exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira, identificada no edital do certame, em afronta ao disposto no art. 27, c/c o art. 31 da Lei 8.666/1993; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante e ao Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, enviando-lhes cópias dos pareceres que a fundamentam; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.